Tribunal: TJDFT
Processo: 0718979-39.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Direito civil. Apelação cível. Ação de indenização. Conta individual vinculada ao pasep. Prescrição. Teoria Actio Nata. Termo inicial. Ciência inequívoca dos desfalques. Tema 1150/STJ. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra a sentença que reconheceu a prescrição da ação indenizatória na qual objetivava a reparação de danos decorrentes de saques indevidos e má gestão na administração de recursos do PASEP.
II. Questões em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) definir o termo inicial para a contagem do prazo prescricional da pretensão indenizatória relacionada a desfalques em conta vinculada ao PASEP; (ii) verificar se houve prescrição da pretensão indenizatória do autor, considerando os marcos temporais alegados.
III. Razões de decidir
3. A prescrição para pretensão de ressarcimento em casos de desfalques em conta vinculada ao PASEP é decenal, conforme o art. 205 do Código Civil, e tem como termo inicial a data em que o titular da conta toma ciência inequívoca dos desfalques, segundo a teoria da actio nata e o entendimento consolidado pelo Tema 1150/STJ.
4. No caso, o autor realizou o saque do saldo do PASEP em 07.05.2007, ocasião em que obteve ciência inequívoca dos valores depositados e de eventuais irregularidades, inexistindo prova de que tal conhecimento tenha ocorrido apenas em 17.05.2024, após o recebimento dos extratos microfilmados.
5. A solicitação administrativa de microfilmagem, por si só, não tem o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional, conforme os arts. 197 a 202 do Código Civil.
6. Decorridos mais de 17 anos entre o saque realizado em 2007 e o ajuizamento da ação em 2024, configurou-se a prescrição da pretensão indenizatória.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. O prazo prescricional decenal para pretensão de ressarcimento de danos em conta vinculada ao PASEP tem como termo inicial a data em que o titular, comprovadamente, toma ciência inequívoca dos desfalques, conforme a teoria da actio nata. 2. A solicitação administrativa de documentos, como extratos microfilmados, não interrompe ou suspende o prazo prescricional.”
__________
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 189, 197 a 202 e 205; CPC, art. 927, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1895936/TO, REsp 1895941/TO e REsp 1951931/DF, Tema 1150, rel. Min. Herman Benjamin, j. 21/09/2023 e TJDFT, Acórdão 1881016, Rel Getúlio de Moraes Oliveira, j. 19/06/2024, Acórdão 1946702, Rel Maurício Silva Miranda, j. 21/11/2024, e Acórdão 1952637, Rel Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 04/12/2024.